Tribunal: TJDFT
Processo: 0003138-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Furto qualificado pela fraude. Provas. Condenação. Individualização da pena. Personalidade. Conduta social. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 – Se as provas demonstram que o réu subtraiu veículo mediante fraude -- depois de aproveitar-se do fato de a vítima tê-lo autorizado a entrar no veículo para fotografar aparelho de som --, é de se manter a condenação pelo crime do art. 155, § 4o, II, do CP.
2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração inferior, impugnada pelo Ministério Público, comporta alteração.
4 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente, hipótese que a reincidência prepondera e justifica o aumento da pena em 1/6.
5 – Apelações da defesa e do MP providas em parte.